Tribunal: TJPA
Processo: 0800589-55.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800589-55.2024.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO DE BRITO FEITOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL COMARCA DE REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, INCS. II E IV DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. FALTA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 316 DO CPPB. VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO SUPERADA. DO RECAMBIAMENTO PARA CASA PENAL DE PALMAS/TO. TESE NÃO ACATADA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPPB A CONSIDERAR.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, observa-se que
o feito vem tramitando de forma regular, talvez não com a celeridade desejada, mas dentro das possibilidades do Magistrado
a quo
, vez que complexo, possuindo vários réus e testemunhas, inclusive com a não localização do paciente para citação, ocorrida, posteriormente, por edital, digitalização dos autos, representação pela decretação da prisão preventiva dele, expedição de carta precatória, desmembramento dos autos, etc., o que demanda tempo ao cumprimento das exigências processuais, daí não há o que se falar em excesso de prazo. Ademais, não obstante todos os percalços enfrentados pela Autoridade Coatora, esta antecipou
a audiência de instrução e julgamento para o dia 1º de março próximo vindouro, o que deverá pôr fim a instrução criminal.

2.
No que tange a r
eavaliação da prisão preventiva do coacto, verifica-se que o pedido resta superado, pois de acordo com as informações do douto Juízo primevo, esta foi reavaliada e mantida em recentíssima decisão, datada de 02/02/2024.

3.
Cumpre destacar que o direito do preso insculpido no art. 103 da LEP não é absoluto, especialmente quando encontrar-se fundamentada a decisão que o manteve no distrito da culpa, exatamente como se verifica no caso vertente.

4.
Por fim, c
omo cediço, não há que se falar em substituição de prisão preventiva por medidas diversas da prisão, quando presentes requisitos exigidos no art. 312 do CPPB. Ademais, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo
a quo
, o qual conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento e denegação da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024

Desa.

Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar,
impetrado
em favor do paciente
Rodrigo de Brito Feitosa
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, nos autos do processo
nº 0805954-86.2023.8.14.0045.

Consta da impetração
, que o p
aciente responde a ação penal, em que lhe é imputada a prática do crime previsto no art. 121, §2º, incs. II e IV, do CPB, por fatos, em tese, ocorridos em 21.06.2019.

Que na data de 15/09/2022, na comarca de Palmas/TO, foi cumprido mandado de prisão expedido em seu desfavor, o que, contudo, somente foi comunicado ao juízo competente em 12/09/2023.

Alega que em 25/09/2023, o magistrado singular proferiu nova decisão, reavaliando a constrição libertária do acusado, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPPB, oportunidade em que manteve a segregação cautelar.

Que recebida a denúncia em 17/08/2019, foi citado o réu, em 04/10/2023, e apresentada resposta à acusação, em 08/11/2023; porém, embora designada para o dia 13/12/2023, a audiência de instrução e julgamento não foi realizada, pois a Casa de Prisão de Palmas/TO, onde o acusado encontrava-se recolhido, não o apresentou, de forma injustificada, sendo necessária a redesignação do ato, para o dia 02/04/2024.

Diz que em 09/01/2024 formulou pedido de relaxamento da prisão e, subsidiariamente, substituição por cautelares alternativas, o qual, até o presente momento, não foi apreciado pelo juízo
a quo
, pois se encontra pendente de parecer do Ministério Público.

Que em 19/01/2024 foi efetivada a transferência do paciente da Casa Penal de Palmas/TO, para a UCR-Redenção/PA, não obstante seus familiares residirem em município localizado próximo da capital tocantinense.

Aduz que o paciente aguarda o andamento do feito privado de liberdade há mais de um ano, e, agora, distante de seus pais, estes agora impedidos de manter a convivência familiar com o filho preso, dada a precariedade da condição financeira e a distância entre seu domicílio e o novo local da prisão.

Que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito ambulatorial por excesso de prazo, já que sua prisão perdura há mais de um ano por falha estatal, ao não comunicar ao juízo competente o cumprimento do mandado de prisão, em flagrante ofensa à razoável duração do processo e ao devido processo legal.

Assevera, ainda, a Defensora, que nos termos do que dispõe o art. 316, parágrafo único, do CPPB, transcorreu o prazo legal de 90 dias para a reavaliação da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, feita em 25/09/2023, impondo-se a revogação da medida extrema, sendo suficiente a aplicação das cautelares alternativas, especialmente a de monitoração eletrônica.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer a Defensora Pública impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja relaxada a prisão do paciente com a expedição do competente Alvará de Soltura ou, subsidiariamente, revogar a prisão preventiva dele e aplicar medidas cautelares alternativas. No mérito, confirmar a ordem concedida, para pôr fim ao constrangimento ilegal, mantendo o paciente em liberdade.

Que seja pessoalmente intimada a Defensoria Pública com atuação na segunda instância, para se manifestar em sustentação oral.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID 17883116
, reservei-me para apreciar o pedido da medida de urgência, após as informações do Juízo
a quo
.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora,
à ID 17938894
, prestou as necessárias informações.

Diante das informações prestadas pelo Juízo singular e, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, a indeferi, consoante
ID 17981510
.

Nesta Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se manifesta pela DENEGAÇÃO da ordem impetrada em favor de RODRIGO DE BRITO FEITOSA.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que a pretensão trazida no bojo do presente
writ
não merece abrigo.

- Do excesso de prazo

Com efeito, aduz a impetração que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito ambulatorial, por flagrante excesso de prazo à formação da culpa, em razão de encontrar-se preso
há mais de um ano por falha estatal
, sem que esteja finalizada a instrução processual, destacando que a fase de formação da culpa se mantém por lapso temporal desproporcional, vez que o paciente se encontra encarcerado há bastante tempo, sem que houvesse oportunidade à conclusão da instrução processual.

Ab initio
, cumpre destacar que o Magistrado do feito, em suas informações,
à ID 17938894
, foi cauteloso e minucioso ao descrever
pari passu
toda marcha processual referente ao caso em apreço, onde a suposta mora encontra-se absolutamente justificável tendo, inclusive, àquela autoridade antecipado a audiência de instrução para o dia 01/03/2024.

Nessa senda, entendo necessário transcrever das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, as partes que interessam para o deslinde do presente item, senão vejamos,
verbis
:

“4 – (...). O acusado RODRIGO DE BRITO FEITOSA não foi localizado para citação.

(...).

6 – Instado a se manifestar, o Ministério Público apresentou parecer, na data de 24.10.2019, requerendo a citação do acusado RODRIGO DE BRITO FEITOSA por edital, ante a não localização de outro endereço, com posterior suspensão do feito em relação ao paciente – ID 101322057 - Pág. 18. Determinada a citação por edital do paciente, na data de 30.10.2019 (ID 101322057 - Pág. 20).

(...).

9 – Proferida decisão na data de 21.01.2020 indeferindo o pedido de desmembramento, determinando a certificação do transcurso do prazo para oferecimento de defesa pelo réu RODRIGO DE BRITO FEITOSA, citado por edital e, caso precluso sem manifestação, determinada a suspensão do feito em relação ao referido acusado, bem como, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 12.05.2020, sendo reavaliada e mantida a prisão dos nacionais MARCIANO BARBOSA LIMA, RIVALDO DOS SANTOS CONCEIÇÃO e TIAGO BARBOSA LIMA (ID’s 101322057 - Pág. 31/32 e 101322055 - Pág. 1/2).

10 – Certificado o transcurso do prazo para oferecimento de defesa pelo réu RODRIGO DE BRITO FEITOSA, sem manifestação, na data de 28.01.2022 – ID 101322055 - Pág. 3. Determinada a digitalização dos autos e o compartilhamento em nuvem pela ferramenta Microsoft Teams na data de 26.06.2020 (ID 101322053).

11 – O Ministério Público apresentou parecer, na data de 03.07.2020 representando pela decretação da prisão preventiva do acusado RODRIGO DE BRITO FEITOSA para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar eventual aplicação da lei penal – ID 101322050.

12 – Proferida decisão na data de 14.07.2020 decretando a prisão preventiva do paciente, RODRIGO DE BRITO FEITOSA, ante a gravidade concreta da conduta e a evasão do distrito da culpa, visando garantir a preservação da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 11.08.2020 (ID 101322048). Diante da necessidade de readequação da pauta, proferida deliberação na data de 31.07.2020, redesignando a audiência de instrução para o dia 17.09.2020 (ID 101322046). Cadastrado mandado de prisão em desfavor do paciente no BNMP, na data de 06.08.2020 (ID 101322043).

(...).

23 – Proferida decisão na data de 25.09.2023, reavaliando e mantendo a custódia cautelar do paciente, determinando, desde logo, o recambiamento do réu, bem como, a expedição de carta precatória para citação do acusado, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 13.12.2023, às 11h, determinando ainda o desmembramento do feito com posterior remessa dos autos originais (0257033-95.2019.8.14.0045) ao Egrégio Tribunal de Justiça para processamento do recurso (ID 101322085).

24 – O acusado foi regularmente citado na data de 04.10.2023 (ID 102608039) deixando transcorrer in albis o prazo para oferecimento de defesa (ID 102608084). Na data de 08.11.2023 a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em favor do paciente – ID 103691052.

25 – Realizada audiência na data de 13.12.2023 a casa penal deixou de apresentar o acusado e, em razão da não concordância da defesa em realizar o ato sem a presença do paciente, restou prejudicada a audiência, sendo redesignada para o dia 02.04.2024, às 09h – ID 106038840.

26 – Na data de 09.01.2024 a Defensoria Pública apresentou pedido de liberdade provisória em favor do paciente, alegando excesso de prazo, bem como, ausência de reavaliação da custódia preventiva há mais de 90 (noventa) dias – ID 106768895.

27 – Comunicado o recambiamento do acusado para Unidade de Custódia e Reinserção de Redenção/PA, na data de 19.01.2024, efetivado na 17.01.2024 (ID 107333276).

28 – Na data de 19.01.2024 a Defensoria Pública apresentou manifestação reiterando o pedido de relaxamento da prisão do paciente e, subsidiariamente, seu retorno para o presídio da Comarca de Palmas/TO (ID 107333273).

29 – Apresentado parecer pelo parquet, na data de 26.01.2024, pugnando pelo indeferimento dos pedidos – ID 107823769. 30 – Na data de hoje (02.02.2024) aportou aos autos o pedido de informações de HC em referência. Também na data de hoje (02.02.2024) proferida decisão reavaliando e mantendo a custódia cautelar do paciente, bem como, indeferindo o pedido de recambiamento para Casa Penal de Palmas/TO, visto que, a audiência de instrução e julgamento outrora realizada restou prejudicada pela não apresentação do preso, o que também fundamenta a manutenção do local da custódia no distrito da culpa, antecipando a audiência de instrução para o dia 01.03.2024, às 09h. O feito encontra-se com regular andamento, com prisão reavaliada nesta data (02.02.2024), sem pedidos de revogação/relaxamento pendentes de apreciação, pendente a realização de audiência de instrução e julgamento”
.

Como se vê, de acordo com as informações supra, o feito vem tramitando de forma regular, talvez não com a celeridade desejada, mas dentro das possibilidades do Magistrado do feito, vez que é complexo, possuindo vários réus e testemunhas, inclusive com a não localização do paciente para citação, ocorrida, posteriormente, por edital, digitalização dos autos, representação pela decretação da prisão preventiva dele, expedição de carta precatória, desmembramento dos autos, etc., o que demanda tempo ao cumprimento das exigências processuais, daí não há o que se falar em excesso de prazo.

Ademais, não obstante todos os percalços enfrentados pela Autoridade Coatora,
depreende-se que a audiência de instrução e julgamento já está marcada para o dia 1º de março próximo vindouro, o que deverá pôr fim a instrução criminal.

Comentando a duração da prisão preventiva e princípio da razoabilidade, Guilherme de Souza Nucci, na obra
Código de Processo Penal Comentado, 13ª edição, revista, atualizada e ampliada, pág. 697
, assim no ensina: “
inexiste um prazo determinado, como ocorre com a prisão temporária, para a duração dessa modalidade de prisão cautelar. A regra é perdurar até quando seja necessária, durante o curso do processo, (...). A prisão preventiva tem a finalidade de assegurar o bom andamento da instrução criminal, não podendo esta prolongar-se indefinidamente, por culpa do juiz ou por provocação do órgão acusatório. Se assim acontecer, configura constrangimento ilegal. Por outro lado, dentro da
razoabilidade
, havendo necessidade, não se deve estipular um prazo fixo para o término da instrução, como ocorria no passado, mencionando-se como parâmetro o cômputo de 81 dias, que era a simples somatória dos prazos previstos no Código de Processo Penal para que a colheita da prova se encerasse.

In casu
, induvidosamente, não há inércia por parte do Juízo singular, no que tange aos andamentos e procedimentos processuais, daí que não há como culpá-la pela mora supostamente identificada pela defesa.

- Da reavaliação da prisão preventiva

Neste item, verifica-se que o pedido resta superado, pois de acordo com as informações do Magistrado primevo, a

prisão preventiva do coacto foi reavaliada e mantida em (02/02/2024).

- Do Recambiamento

Cumpre destacar, ainda, que o direito do preso insculpido no art. 103 da LEP não é absoluto, especialmente quando encontrar-se fundamentada a decisão que o manteve no distrito da culpa, exatamente como se verifica no caso vertente, quando assim se manifestou o Magistrado primevo:

“Também na data de hoje (02.02.2024) proferida decisão reavaliando e mantendo a custódia cautelar do paciente,
bem como, indeferindo o pedido de recambiamento para Casa Penal de Palmas/TO, visto que, a audiência de instrução e julgamento outrora realizada restou prejudicada pela não apresentação do preso, o que também fundamenta a manutenção do local da custódia no distrito da culpa
, antecipando a audiência de instrução para o dia 01.03.2024, às 09h”.
GRIFEI

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DEPRECADA. RECAMBIAMENTO. DETERMINAÇÃO. INTERESSE ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. DIREITO NÃO ABSOLUTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo em execução em que se pretende a reforma de decisão, que ordenou recambiamento de preso por força da execução de mandado de prisão oriundo do Juízo processante. 2.
A permanência do réu em local próximo ao seu meio social e familiar não confere direito absoluto, devendo o cumprimento da prisão atender precipuamente ao interesse da Administração da Justiça
. 3. Não há que se falar em ilegalidade, quando as razões apresentadas pelo Juízo processante são aptas a justificar a determinação de transferência do acusado, mostrando-se o recambiamento necessário para a Administração da Justiça. 4. Recurso conhecido e improvido.
(
Acórdão 1793672
, 07425258120238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

- Da aplicação das medidas cautelares

Por fim, pugna a impetração para que a custódia preventiva do coacto seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão, a fim de cessar o notório e indisfarçável constrangimento ilegal vivido por ele, sanável pelo presente remédio heroico.

Destarte, verifica-se, mais uma vez, a impossibilidade de ver atendida a pretensão do coacto no item em apreço, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura dele e, de acordo com a recentíssima decisão de reavaliação de sua custódia preventiva, datada de 02/02/2024,
à ID 108000899 (PJE 1º Grau)
, o douto Juízo
a quo
manteve o seu encarceramento cautelar para garantia da ordem pública, instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, ressaltando a insuficiência à aplicação de medidas diversas da prisão.

Ademais, como cediço, não há que se falar em substituição de prisão preventiva por medidas diversas da prisão, quando presentes requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se verifica no caso em apreço.

Derradeiramente, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo
a quo
, o qual conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/02/2024